Tribunal: TJES
Processo: 5028397-40.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028397-40.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: RUTH SACRAMENTO NEVES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5028397-40.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL

RECORRIDO (A): RUTH SACRAMENTO NEVES

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
RUTH SACRAMENTO NEVES
em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL
, na qual alega que observou que, a partir de 06/2023, foram efetuados descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, descontos estes denominados como “CONTRIBUIÇÃO SINAB”, no entanto, argumenta que não contratou os serviços prestados pelo requerido, razão pela qual requer: a) a declaração de inexistência da relação jurídica; b) a condenação do requerido em ressarcir os descontos indevidos, em dobro; c) a condenação do requerido em indenização moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O juízo sentenciante entendeu que o requerido não comprovou a inequívoca anuência da requerente para os descontos contestados na lide. Pontuou que
“[...] a Requerida alega que o termo de filiação foi celebrado por meio de plataforma virtual. No entanto, quanto aos mecanismos de verificação de identidade apresentados (ID 53233504, página 07), entendo que não são suficientes para comprovar a anuência da Requerente aos termos contratuais. Isso porque os documentos juntados pela Requerida foram emitidos exclusivamente por seu sistema interno, o que compromete sua eficácia probatória, por se tratar de produção unilateral.”

Assim,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial, declarando a
inexistência de relação jurídica
entre as partes, bem como condenando o requerido a proceder com a
devolução em dobro
dos valores descontados do benefício do requerente e a pagar
indenização por danos morais
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O recorrente
SINDICATO NACIONAL
, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, ausência de irregularidades na contratação.

Pois bem.

Inicialmente destaco que é inegável que as regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC) devem ser aplicados ao caso
sub judice,
por ser o SINDICATO requerido uma associação civil que oferta serviços no mercado de consumo, condicionando essa oferta a uma prévia adesão associativa dos consumidores. Não se verifica,
in casu
, o vínculo de pertencimento que é típico às associações, o que excluiria a incidência da tutela protetiva do CDC.

O requerido/recorrente afirma que houve expressa autorização para os descontos. Todavia, como bem pontuado na sentença,
não é possível extrair dos documentos acostados aos autos
(ID 14755112)
que a requerente fora informada, de forma clara, acerca dos termos do negócio jurídico celebrado
(art. 6º, III CDC),
tampouco que houve manifestação inequívoca de vontade por parte desta em anuir com os descontos.

Desse modo, tenho que
deve ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico contestado, com a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados
do benefício da requerente, pois, nos termos da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, na interpretação da regra legal do art. 42, parágrafo único do CDC
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

A
reparação por danos extrapatrimoniais
também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS
. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ.
DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO
.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Acerca da fixação do
valor da indenização por danos morais
, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito
, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor fixado em sentença se mostra razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente, vencido,

ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)